Tribunal: TJDFT
Processo: 0744844-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744844-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILIA GAVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Marília Gava contra suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Estado de Saúde do Distrito Federal. Noticia ser servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, no cargo de Médica Sanitarista (Matrícula no 152745-2), lotada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), desde 10/1/2006. Paralelamente, desde 4/8/2005, também exerce o cargo de Perita Médica Previdenciária no Ministério da Previdência Social (Matrícula no 1503312), vinculado à União. Objetivando a compatibilidade das atividades profissionais, afirma cumprir, desde meados de 2011, sua carga horária no HRC mediante plantões noturnos. Entretanto, “de forma abrupta, desrespeitosa, profundamente desumana, em 28 de agosto de 2025, a Impetrante Dra. Marília foi surpreendida, com uma mensagem recebida via aplicativo WhatsApp (via aplicativo de mensagens whatsapp - confirmado pelo despacho - DOC. 006) — meio absolutamente informal — informando o encerramento súbito do plantão noturno no Núcleo de Gestão de Internação (NGINT) do HRC, setor onde sempre prestou seus serviços com reconhecida eficiência”. Foi-lhe comunicada que, “a partir de setembro de 2025, deveria passar a cumprir jornada diurna no Setor SRSOE/DIRAPS/NVEPI - DOC. 12, o que inviabiliza o desempenho de seu cargo federal de Perita Médica Previdenciária”. Acentua que, “no ATO COATOR, exposto no Despacho DOC. 012, a própria Gerência de Pessoas reconhece expressamente que a Impetrante exerce atividades diurnas em outro órgão público, revelando que havia plena ciência institucional da necessidade de manutenção do regime noturno para garantir a compatibilidade legal entre os cargos”. Pontua que “a Gerência de Pessoas (DOC. 12), embora reconheça expressamente que a Impetrante, Dra. Marília, possui outro vínculo funcional que a impede de ser alocada em escalas diurnas, sugeriu sua designação para o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização – SRSOE/DIRAPS/NVEPI, NO PERÍODO DIURNO. Tal sugestão foi cientizada (sic) pelo Superintendente Substituto da Região de Saúde Oeste, conforme consta à fls. 04 do DOC. 012, não interrompendo de Ofício a continuidade das ações de cerceamento de direito da servidora, configurando o ato coator pela autoridade administrativa”. Sustenta que a “omissão deliberada da Administração em oferecer de ofício local alternativo de trabalho noturno à Impetrante revela profundo descaso institucional, especialmente diante da desobediência direta ao artigo 13 da Portaria 321/2023, de 15 de agosto de 2023, ao deixar de submeter o processo administrativo SEI no 00060-00008099/2022-31 ao Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos (NUAAC) da SES/DF — medida obrigatória e expressamente prevista na norma”. Assinala que, mesmo “após reiteradas tentativas de diálogo, a Direção do HRC permaneceu inerte e indiferente, sendo omissa em qualquer cooperação para realocação da servidora em plantão noturno, que se vê hoje abandonada pela própria Administração”. Assegura inexistir “qualquer possibilidade de resolução pela via administrativa, conforme consta no despacho da Gerência de Pessoas (DOC. 012), ciência e omissão da Superintendência da Região de Saúde Oeste (fls. 04 - DOC. 012)”, de modo que “única alternativa justa e possível é a determinação judicial de alocação da Impetrante em posto de trabalho em horário noturno, em unidade localizada na Região Administrativa do Plano Piloto ou Guará, medida que evitaria novos constrangimentos junto a Gerência do HRC e preservaria a integridade física, mental, emocional e profissional da servidora”. Anota que o Ministério da Previdência Social não possui regime de plantão noturno e está usufruindo de licenças funcionais até 20/10/2025, na expectativa de solucionar a incompatibilidade de horários, com respectiva preservação dos seus vínculos funcionais. Aduz ser permitida a acumulação de dois cargos privativos de médico, na forma do art. 37, XVI, “c”, da CF. Requer, ao final, deferimento do pedido liminar, consistente na sua lotação “exclusivamente em regime de plantão noturno, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’, da Constituição Federal de 1988, garantindo-se a compatibilidade e ausência de sobreposição com o vínculo mantido junto ao Ministério da Previdência Social” e que “a lotação ocorra em unidade diversa do Hospital Regional de Ceilândia – HRC, a fim de proteger a Impetrante de eventuais práticas assediosas ou retaliatórias decorrentes da presente ação, preferencialmente no Hospital Regional do Guará – HRG, ou em unidades de saúde localizadas no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) ou no Plano Piloto”. No mérito, pleiteia “a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar anteriormente pleiteada, a fim de que seja reconhecido o pleno direito da Impetrante, Dra. Marília, de exercer suas atividades laborais junto à SES/DF no período noturno”. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Procuração ao ID 77294899. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes do exame do cabimento do mandado de segurança, especialmente se houve prova pré-constituída dos fatos articulados, faz-se necessário investigar a competência para o seu processamento e julgamento. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Debruçando-se sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes vaticinam[1]: É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão. Incabível é a segurança contra autoridade que não dispunha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. Na hipótese, a despeito da indicação do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) como autoridade coatora, não lhe foi atribuído nenhum ato comissivo ou omissivo. Na petição inicial, a própria impetrante, ao discorrer sobre a observância do prazo decadencial, aponta como ato coator o Despacho da Gerência de Pessoas, in verbis: O ato eivado de vício da Autoridade coatora ocorreu em 27/09/2025, consubstanciado no Despacho da Gerência de Pessoas, com ciência e continuidade de tramitação do feito pelo pela Superintendência da Região de Saúde Oeste da SES/DF, conforme consta no DOC. 012, que extinguiu o turno noturno, sem prévia comunicação à servidora ou alocação em outro setor em horário compatível, ou encaminhamento à NUAAC, estando a presente demanda tempestiva nos termos do art. 23, da Lei 12.016/09, que estabelece 120 dias para impetração do Mandado de Segurança, o prazo fatal se dará em 25/01/2026. Anota-se, conforme documento ao ID 77295463, o Diretor do Hospital Regional de Ceilândia solicitou orientação da Superintendência “quanto aos encaminhamentos cabíveis, especialmente no que tange à nova alocação da servidora ou possíveis providências administrativas”, porque “não há atividades administrativas compatíveis com a especialidade de médico sanitarista a serem desempenhadas no período noturno neste Hospital Regional de Ceilândia”. A Superintendência da Região de Saúde Oeste encaminhou a demanda para a Gerência de Pessoas. O Despacho – SES/SRSOE/DA/GP, subscrito pela Gerente de Pessoas, Leilane Maria dos Santos Rodrigues, indeferiu o pedido da impetrante de exercer suas funções no período noturno (ID 77295460). Na sequência, o Superintendente da Região de Saúde Oeste substituto, encaminhou a mencionada decisão à Diretoria do Hospital de Ceilândia, via Despacho SES/SRSOE (ID 77295460, p. 4), nesses termos: Após manifestação da Gerência de Pessoas (SES/SRSOE/DA/GP, retornamos para conhecimento e providencias urgentes. Em síntese, não há decisão administrativa por unidade hierárquica acima da Gerência de Pessoas, que tem sua competência descrito no art. 361 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, in verbis: Art. 475. À Gerência de Pessoas - GP, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria Administrativa, compete: I - planejar, organizar e controlar as atividades relacionadas à gestão de pessoas em sua área de abrangência; II - participar do dimensionamento de profissionais, em consonância com as diretrizes da Subsecretaria de Gestão de Pessoas; III - orientar, apoiar e coordenar o processo de redimensionamento e alocação de profissionais, em consonância com as diretrizes da Subsecretaria de Gestão de Pessoas; IV - planejar, organizar e controlar as atividades relacionadas à gestão de escalas e registro eletrônico de frequência dos servidores; V - avaliar e executar o remanejamento de servidores no âmbito interno do Complexo; VI - monitorar e avaliar a concessão de horas extras; VII - coordenar e promover o acolhimento dos servidores recém-admitidos, em seu local de trabalho; VIII - coordenar as atividades executadas pelos apenados no cumprimento de penas alternativas; IX - coordenar e promover processos educativos, em parceria com a Subsecretaria de Gestão de Pessoas; X - planejar e coordenar as ações motivacionais, em parceria com outras secretarias do Governo do Distrito Federal; XI - planejar, organizar e controlar as atividades relacionadas às informações cadastrais e financeiras dos servidores; XII - orientar quanto a processos administrativos relativos à concessão de direitos, cumprimento de deveres funcionais, vida funcional, lotação e outros relativos a servidores; XIII - monitorar as atividades relacionadas ao estágio probatório, progressão e promoção funcional e avaliação de desempenho dos servidores; XIV - planejar, organizar e controlar as atividades relacionadas à acumulação de cargos, emprego, função pública ou proventos de aposentadoria; XV - monitorar e avaliar as informações referentes aos profissionais no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; XVI - planejar, organizar e controlar as atividades relacionadas à higiene, segurança e medicina do trabalho; XVII - autuar e instruir os processos de investigação de acidentes de trabalho e restrição laboral; e XVIII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. Destaca-se, ainda, que a Gerência de Pessoas está subordinada à Diretoria Administrativa, consoante se extrai do dispositivo acima. Diante desse contexto, não há ato atribuível ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, o qual possui função eminentemente de gestão, razão pela qual se mostra errônea a sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 1a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Compartilhando dessa linha de entendimento, destaca-se precedente desta relatoria: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. MODIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se verificado nos autos que as ações demolitórias, na região em que estaria localizado imóvel do impetrante/agravante, estão sendo executadas por auditor fiscal, acompanhado por gerente de operação, subordinado às Diretorias de Fiscalização, concluiu-se pela ilegimitidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Anota-se, acima das Diretorias de Fiscalização ainda existem a Coordenação de Fiscalização (COFIS) e a Subsecretaria de Fiscalização de Obras (SUOB), conforme regimento interno da Secretaria. 2. Em complemento, pertinente invocar o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". 3. Não é possível emendar a petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes: AgInt no MS 25.945/DF, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24/11/2020; AgInt no REsp 1716391/PA, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 03/05/2018; RMS 55.062/MG, Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24/5/2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19/8/2016; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013. 4. Constatado, pois, o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, porque obstaculizado o processamento do mandado de segurança em uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437396, 07084764820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A correção da autoridade coatora é pressuposto essencial para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Constatado o equívoco na indicação do Secretário como autoridade coatora, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança na 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[2], impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, e, por conseguinte julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 13 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Meirelles, Hely Lopes. Wald, Arnold. Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores. 2014.36a ed., p. 72. [2] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;